Tribunal: STF
Processo: AI 700121
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 
   INCIDÊNCIA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 
   ISSQN. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Verificação 
   da incidência, no caso concreto, de Imposto sobre Serviços de 
   Qualquer Natureza - ISSQN sobre serviço prestado: impossibilidade
   de análise da legislação infraconstitucional e do reexame de 
   provas (Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal). Ofensa 
   constitucional indireta.